Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-78.2020.8.11.0093
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000565-78.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOL NASCENTE, ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 20.278.283/0001-45 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO ADMINISTRATIVO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DE PRAZO CONFORME DECRETO ESTADUAL N.o 1.986/2013 - ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
HONORÁRIOS CORRESPONDENTES AO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO -
ESCALONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 85, §5o, DO CPC
-
FIXAÇÃO EM PERCENTUAL razoável e adequado ao trabalho e esforço expendidos -
REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - ART. 3o, INC. I, DA LEI ESTADUAL N.o 7.603/2001
.

1. O decurso de prazo superior a 03 (três) anos, contados entre a prática da intimação da parte autuada e do envio do feito para elaboração de decisão administrativa, importa no reconhecimento da prescrição intercorrente, p
or se tratar de matéria de ordem pública,
nos termos do § 2o do art. 19 c/c incs. I e III do art. 20, do Decreto Estadual n.o 1.986 de 01/11/2013.

2. Acolhida a prejudicial de mérito, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas nas razões recursais.

3. Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC, há que se aplicar o pagamento de honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.

4.
Julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo sucumbente o Estado, é devido o reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

5. Recurso de apelação provido, para acolher a prejudicial da prescrição e julgar procedente a ação de origem, invertendo-se o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SOL NASCENTE, ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
,
contra a sentença proferida pelo Dr. Rodrigo Alfonso Campestrini, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo manejado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foi julgada improcedente a pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao Auto de Infração n.o 1533-D e ao Termo de Embargo/Interdição n.o 747-D, ambos lavrados pela SEMA/MT em 15/01/2019, afastando-se ainda a ocorrência de nulidade por violação ao princípio
non bis in idem
, da inexistência de responsabilidade administrativa e da minoração do valor da multa ao mínimo legal, condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 08% (oito por cento), com esteio no art. 85, § 3o, II, do CPC, além das custas e despesas processuais (
vide
id. 155581188).

Em suas razões recursais (id. 155581191), a Apelante sustenta, em síntese, as teses de:

- incidência da prescrição, com fundamento no Decreto Estadual n.o 1986/2013, vigente à época da lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo objurgados;

- cerceamento de defesa decorrente da ausência de instrução processual, pois conquanto houvesse requerimento de produção de prova testemunhal e juntada de novos documentos, esse não foi apreciado;

- comprovação do
bis in idem
do Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT com aquele aplicado pelo IBAMA, vez que se referem aos mesmos supostos fatos (desmate de vegetação nativa), ocorridos no mesmo local (Sítio Kojaki) e no mesmo ano (2015);

- ausência de responsabilidade administrativa e inexistência de ilícito ambiental, eis que a Apelante não teria promovido desmate e sim limpeza de pastagem degradada, executado em conformidade com laudo técnico de limpeza confeccionado por profissional habilitado, conforme dita o Decreto Estadual n.o 2.151/2014;

- necessidade de liberação da área, pois o caso não apresenta nenhum dos requisitos que justifiquem a imposição da medida administrativa de embargo, que se mantém na área total do imóvel, ferindo o direito de propriedade;

- os honorários advocatícios devem ser reduzidos ao mínimo previsto em lei, considerando-se os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, em conformidade com o princípio da equidade;

- devem ser ajustados os valores das custas judiciais cobradas no preparo do Recurso de Apelação, tendo pago um montante excessivo somente para preservar seu direito de recorrer, razão pela qual postula a devolução da quantia que foi cobrada em excesso.

Por tais motivos, caso desacolhida a preliminar de prescrição, requer o provimento do Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, sejam anulados o Auto de Infração n.o 1533-D e o Termo de Embargo n.o 747-D. Do contrário, pugna pelo retorno dos autos à origem para a realização da correta instrução. Alternativamente, requer o cancelamento parcial do Termo de Embargo, especificamente nos 20% da área que seria permitida a utilização, conforme a legislação vigente.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.
155581196
).

Recurso tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba expediente) que a Apelante registrou ciência da sentença em 27/10/2022 (PJe 1o Grau - Proc. n.o 1000565-78.2020.8.11.0093), enquanto a presente interposição recursal se deu em 17/11/2022 (id. 155581191), o que revela a sua tempestividade, vez que o prazo se ultimaria em 25/11/2022.

Preparado (id. 155900690).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id. 160567193).

A Apelante impugnou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 174371657) e formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Recurso de Apelação para que se suspendam os efeitos do Termo de Embargo n.o 747-D (id. 174391668).

Autos conclusos por redistribuição (id. 175009683).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Da prejudicial da prescrição

Colenda Câmara:

Cumpre analisar,
ab initio
, a prejudicial da
prescrição,
arguida em sede de Apelação,
com fundamento no Decreto Estadual n.o 1986/2013
, o que passo a fazê-lo,
nos termos do art. 97 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
:

“
Art. 97 - Nos julgamentos, as questões preliminares e prejudiciais denunciadas no relatório, ou pelo Revisor, ao lançar o seu “visto”, obedecerão à seguinte ordem
:

I - Competência do Tribunal.

II - Cabimento do recurso.

III - Tempestividade

IV - Legitimidade para recorrer.

V - Interesse processual na interposição do recurso.

VI - Insuficiência de instrução.

VII - Coisa julgada.

VIII - Nulidade.

IX - Inconstitucionalidade da lei.

X - Pressupostos processuais na causa.

XI - Condições da ação na causa.

XII - Decadência ou prescrição
.
”
(g. n.)

Pois bem.

A respeito dos marcos prescricionais em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 01/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

A propósito, o Decreto do Estado de Mato Grosso n.o 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

“
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o. Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o.
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o. Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o. A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição
:

I -
pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital
;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III -
pela decisão condenatória recorrível
.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(g. n.)

Partindo dessas premissas normativas à luz do conjunto probatório carreado ao feito, vislumbro que, inobstante a Apelante defenda a caracterização da prescrição com base no § 3o do art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, não se pode desconsiderar o disposto no § 2o do referido artigo, segundo o qual, “
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
”.

É que, no
contexto ambiental,

uma vez iniciado o processo administrativo, caso haja inércia ou desídia da Administração em lhe conferir prosseguimento e esse período inerte ultrapasse o prazo prescricional previsto
no § 2o do art. 19 do supracitado Decreto Estadual
, instaura-se a prescrição intercorrente, extinguindo-se o direito da Administração em prosseguir com o processo e aplicar a sanção.

Na espécie, inobstante o Processo Administrativo n.o 19936 tenha se iniciado em 2019, até o presente momento (2023), encontra-se pendente de decisão condenatória.

Consta que o embargo da atividade econômica exercida pela SEMA/MT se deu em 15/01/2019 (id. 155581155 - p. 4), sem que se tenha notícia do julgamento do Processo Administrativo n.o 19936/2019 (
vide
extrato da consulta processual ao id. 174391671), a demonstrar, assim, a demora excessiva e injustificada do Poder Público para a análise do processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da eficiência, moralidade e razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei n.o 7.692/2002 c/c Decreto Estadual n.o 1986/2013 e os dispositivos insertos nos arts. 5o, LXXVIII e 37,
caput
, da Constituição Federal, assegurando a todos o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos.

Na hipótese em comento, percebo que a desídia da SEMA/MT na conclusão do Processo Administrativo n.o 19936/2019 pode implicar risco de dano grave ou de difícil reparação à Parte Apelante, inclusive, em última análise, violando o direito de propriedade e a função social da propriedade, a autorizar, na espécie, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.o 747-D até julgamento do citado processo administrativo.

Nessa linha intelectiva, destaco o seguinte julgado:

“TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF). INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO
.
I - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, no exercício regular do poder de polícia ambiental, detém, em perfeita sintonia com a tutela cautelar constitucionalmente prevista no art. 225, § 1o, V e respectivo § 3o, da Constituição Federal, atribuições para defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225, caput). II -
A todo modo, compete à Administração Pública examinar e decidir os pleitos que lhe são submetidos à apreciação, no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei no 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos
. III - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada.”
(TRF-1aRegião. AMS 0012411-04.2005.4.01.3600/MT. Rel. Des. Federal
Souza Prudente
, Quinta Turma. e-DJF1 p.170 de 20/08/2013; g. n.)

Ademais, como o Termo de Embargo n.o 747-D deriva da lavratura do Auto de Infração n.o 1533-D e, em sendo declarada a prescrição deste, todos os atos dele decorrentes também estão prescritos.

Entretanto, para que não restem indagações sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, peço vênia para transcrever aqueles atos inequívocos praticados pela Administração Pública para instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n.o 19936/2019 e interromperam o prazo para eventual prescrição intercorrente, nos moldes do art. 20 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013,
in verbis
:

1) Lavratura do Auto de Infração n.o 1533-D, em 15/01/2019 (id. 155581155 - p. 3);

2) Aplicação do Termo de Embargo/Interdição n.o 747-D, em 15/01/2019 (id. 155581155 - p. 4);

3) Confecção do Relatório Técnico n.o 015/CFFL/SUF/SEMA/2019, em 15/01/2019 (id. 155581155 - pp. 5 a 11);

4) Elaboração do Parecer Técnico n.o 330/CGMA/SRMA/2017, em 15/12/2017 (id. 155581155 - p. 12);

5) Termo de
Publicação de Edital de Intimação
, referente ao mencionado auto de infração,
em 18/03/2019
(id. 155581155 - p. 18);

6) Protocolo da Defesa Administrativa em 09/03/2020 (id. 155581156 - p. 2);

7)
Encaminhamento para análise e emissão de decisão administrativa, em 30/01/2023
(id. 174391671- p. 2);

Com essas considerações e sem maiores elocubrações, observo que, no caso
sub judice
, a Apelante logrou êxito em comprovar a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n.o 19936/2019, eis que entre a intimação do autuado e o encaminhamento para análise e emissão de decisão administrativa transcorreu prazo superior a 3 (três) anos entre esses respectivos marcos interruptivos.

Sobre o tema, já se posicionou este Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 10/03/2017 - APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -IMPOSSIBILIDADE - FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual. Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (18/05/2006) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (28/06/2011), bem como da data da interposição do recurso (02/03/2012) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (10/03/2017), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada. Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.”
(TJMT. RAC 10058518220178110015 MT. Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 09/03/2021).

Desta feita, em se tratando de matéria de ordem pública, concluo por configurada a prescrição trienal, nos termos do § 2o do art. 19 c/c incs. I e III do art. 20, do Decreto Estadual n.o 1.986 de 01/11/2013, devendo incidir,
in casu
, a
prescrição intercorrente do
Processo Administrativo n.o 19936/2019, de modo a impedir que este continue a se
arrastar indefinidamente, sem resolução, o que seria contraproducente e injusto para a Administrada, ora Apelante, que permanece em estado de incerteza quanto à sua situação.

Diante dos fundamentos acima expostos, tenho que

o
acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição
suscitada pela Apelante é medida que se impõe.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
por
SOL NASCENTE, ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.

para
acolher a prejudicial

de mérito
, modificando o veredicto de primeira instância para julgar
PROCEDENTE
a ação originária, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, II, ambos do CPC,
e, assim,
declarar prescrito o Processo Administrativo n.o 19936/2019
,
ante o decurso do prazo prescricional intercorrente
, nos termos do § 2o do art. 19 c/c incs. I e III do art. 20, do Decreto Estadual n.o 1.986 de 01/11/2013,
implicando na inexigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n.o 1533-D e no cancelamento do Termo de Embargo/Interdição n.o 747-D
, ambos lavrados pela SEMA/MT em 15/01/2019.

Tendo em vista o acolhimento da aludida prejudicial,
declaro prejudicada a apreciação das demais matérias suscitadas no
Recurso de Apelação interposto
.

Diante da procedência da aludida
Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo

INVERTO
o ônus de sucumbência em favor da Apelante e
CONDENO
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo
conforme os parâmetros do art. 85, §3o, inc. II do CPC, que deverão incidir na forma prevista no §5o do mesmo dispositivo legal, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o
proveito econômico obtido,
quantificado pelo Auto de Infração n.o 1533-D (id. 155581155 - p. 3) e
que corresponde à cifra

de R$ 870.103,80
(oitocentos e setenta mil, cento e três reais e oitenta centavos), que deverá ser objeto de correção monetária a partir da publicação deste Acórdão, por marcar a definitividade da condenação em honorários, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado desta decisão (art. 85, inc. IV, §16, do CPC).

Em consequência,
estabeleço os honorários

advocatício
s em
10%
(dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200
(duzentos) salários-mínimos e, por fim, em
8%
(oito por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000
(dois mil) salários-mínimos; cujo percentual se mostra razoável e adequado ao volume de trabalho e esforço expendidos neste caso.

Por derradeiro,
CONDENO
ainda o
ESTADO
a reembolsar as custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023